Tribunal: TJDFT
Processo: 0022778-93.2013.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AUSENTE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. No Acórdão embargado ficou consignado que o tema 677 do c.STJ não se aplicava à hipótese vertente, sendo feito distinguishing, uma vez que a demora na expedição do alvará não pode ser imputada à apelada, e, em consequência, os consectários da mora, já que não criou qualquer embaraço ao levantamento do valor, não impugnou os valores exigidos e não persistiu discussão do débito.
3. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
4. A parte embargante atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé A
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.